Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-76.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704639-76.2022.8.07.0002 RECORRENTE: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: SILDA FRANCISCA DA SILVA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER EMERGENCIAL. AUTORIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO. DEMORA. PRAZO IMEDIATO. ATO ABUSIVO. DANO MORAL ARBITRAMENTO. 1. Diante do que estabelece as Resoluções Normativas ANS n. 259/2011 e 395/2016, tanto para atendimentos de urgência ou emergência como para os procedimentos de caráter eletivo, a operadora de plano de saúde tem a obrigação de garantir a cobertura aos beneficiários dentro dos prazos máximos de agendamento estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Na hipótese, admitindo a internação como procedimento do art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98, a operadora do plano de saúde estava obrigada a garantir imediatamente a resposta à solicitação de procedimento sob o regime de emergência. 3. A injusta demora na autorização da solicitação para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da beneficiária do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Afigura-se proporcional e razoável no caso o valor requerido a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que não restou caracterizado ato ilícito no caso em exame a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a injusta demora na autorização da solicitação para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da beneficiária do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral” (ID Num. 52063396). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017